Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade (art. 157, § 2o, inciso V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
3. Adequada a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal, uma vez que as vítimas ficaram subjugadas por prazo superior ao necessário para o cometimento do delito.
4. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu emprega violência física desnecessária e desproporcional para a subtração dos bens, desferindo tapas e coronhadas com a arma de fogo na cabeça da vítima.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016) (...). (AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).
6. In casu, presentes duas causas de aumento no crime de roubo, permite-se que uma seja considerada na terceira fase da dosimetria, como majorante, e a outra na primeira fase, como circunstância judicial.
7. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo experimentado pelas vítimas do crime de roubo se mostra expressivo, ultrapassando o resultado razoável previsto para o delito
8. Apelação conhecida e desprovida.